Tribunal: TJSP
Processo: 1037689-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Instrumento particular de confissão de dívida - Prova escrita apta ao manejo do procedimento injuntivo (Art. 700, I, CPC) - Falta de interesse processual - Inocorrência - Instrumento particular devidamente assinado por ambas as rés - Conjunto probatório dos autos inequívoco em demonstrar que o débito objeto de discussão nos autos se originou de serviço educacional

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - Instrumento particular de confissão de dívida - Prova escrita apta ao manejo do procedimento injuntivo (Art. 700, I, CPC) - Falta de interesse processual - Inocorrência - Instrumento particular devidamente assinado por ambas as rés - Conjunto probatório dos autos inequívoco em demonstrar que o débito objeto de discussão nos autos se originou de serviço educacional efetivamente prestado, cuja cobertura não era abrangida pela bolsa de estudos concedida à aluna requerida - Existência e exigibilidade do débito verificadas - Prova escrita da dívida que não restou infirmada pelas requeridas - Juízo de primeira instância que rejeitou acertadamente os embargos monitórios opostos - Sentença Mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.